Tribunal: TJDFT
Processo: 0739467-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739467-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLIBRI BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por COLIBRI BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado em face do SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar para excluir a TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS. O julgamento do recurso foi suspenso até a conclusão do julgamento do Tema 986/STJ, o que já ocorreu, conforme certificado pela Secretaria. Ante o exposto, intime-se as partes para que se manifestem a respeito, visto que a orientação emanada da Corte Especial é de aplicação obrigatória e diverge da tese sustentada pelo agravante, cuja pretensão recursal sequer é alcançada pela modulação dos efeitos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator